Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0714676-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS Ao embargado sobre os embargos de declaração (ID 17533278). Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador JAIR SOARES